Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de improbidade administrativa que maneja o agravado em face do agravante e outros litisconsortes, na qual o eminente juízo a quo afastara a alegação de prescrição intercorrente, determinando que o curso processual permaneça suspenso, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aviadas contrarrazões, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, CPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): II - mérito do processo;” Destaque nosso